Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702101-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA Vistos etc. Consoante afere-se mediante consulta aos autos subjacentes, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça, as partes celebraram acordo extrajudicial, visando colocar termo ao litígio que os enlaça e, conquanto a composição não tenha sido homologada, o Juízo do executivo determinara a suspensão do trânsito processual pelo interregno de 3 (três) meses, de molde a viabilizar a apresentação de novo instrumento que contemple os direitos dos advogados anteriormente constituídos pelo exequente, ora agravante[1], circunstância hábil a implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Diante dessa constatação e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, conquanto devolvidos os autos a essa Relatoria para exercício de juízo de retratação ou ratificação do acórdão precedente, na forma prevista no artigo 1.030, inciso II do estatuto processual[2], diga o agravante se persiste seu interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento e do recurso especial que aviara, inclusive porque a questão submetida a reexame, com a devida vênia do impulso antecedente, não se conforma com as teses firmadas pela Corte Superior. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 253729747, Execução de Título Extrajudicial no 0039049-45.2001.8.07.0001. [2] - ID Num. 80044064 (fls. 386/388).